Tribunal: CARF
Processo: 17933.720452/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720452/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.682 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO BIOANALYSIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA.
Petição que não tem forma e conteúdo de recurso voluntário, nem mesmo num
nível mínimo aceitável, não pode ser conhecida como tal. A inexistência dos
elementos volitivo (vontade de recorrer) e descritivo (fundamentação e pedido)
implica o não conhecimento do recurso, por falta de regularidade formal.
ERRO NO PROTOCOLO DE PETIÇÃO
Inexiste possibilidade de conhecimento de recurso voluntário com número de
identificação processual diferente da que foi autuada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA FASE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
São definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário, o que importa não conhecimento da matéria não
impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720452/2017-30
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17933.720452/2017-30

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-96.662 – proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (fls. 22-
24):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 061030020172110177)
lavrado em 10/mai/2017, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 4.000,00, com vencimento em 19/jun/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 18/mai/2017, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 22-24):
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 29-33).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17933.720452/2017-30

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

A despeito da tempestividade da petição de fls. 29-33, a mesma foi protocolizada
em tempo legal previsto no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Todavia, não estão presentes determinados pressupostos extrínsecos e intrínsecos
para a admissibilidade recursal.
Com efeito, a citada petição não tem forma, tampouco conteúdo de recurso
voluntário. No tocante à forma, vê-se que se trata do formulário padrão da Receita Federal para
impugnação, e não recurso voluntário. Ainda, se quer foi dirigida a este Conselho, muito menos
está nominada e identificada como recurso.
No tocante ao conteúdo, vislumbra-se que ela não atacou a decisão da DRJ, mas
sim juntou o formulário padrão, sem qualquer menção ao objeto do lançamento. Dito de outra
forma, a petição não tem os elementos volitivo (concernente à manifestação de vontade da parte
em recorrer) e descritivo (fundamentos que demonstrariam o desacerto da decisão da DRJ e
pedido), não podendo passar pelo juízo de admissibilidade.
Em sendo assim, e muito embora o processo administrativo não se oriente por um
rigorismo exacerbado, vê-se que não foi atendido o pressuposto extrínseco da regularidade
formal, nem mesmo num nível mínimo aceitável.
Destaco, conforme fl. 29, foi o próprio interessado, ora Recorrente, quem
requereu a juntada do arquivo que denominou de “recurso voluntário”. Neste sentido, impossível
falar-se em erro do agente da Secretaria da Receita Federal em providenciar a juntada do
documento correto.
E, neste norte, tem-se que na fase recursal o contribuinte que não se insurgiu
contra a tributação dos juros moratórios, de modo que a decisão da DRJ é definitiva neste ponto,
conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Logo, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.682 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17933.720452/2017-30

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital